Tribunal: STF
Processo: HC 116718
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – INADEQUAÇÃO. Surge inadequada a formalização de habeas corpus no Supremo, quando idêntica medida se encontra em curso no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a liminar em razão da ausência de risco, presente o quadro delineado. 



    HABEAS CORPUS – ORDEM – CONCESSÃO DE OFÍCIO. A concessão de ordem de ofício pressupõe ato ilegal a alcançar a liberdade de ir e vir, direta ou indiretamente, o que não ocorre considerada a observância, em caso concreto, no qual envolvida atividade comercial, da forma qualificada da receptação prevista no § 1º do artigo 180 do Código Penal.